Tribunal: TJDFT
Processo: 0709108-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0709108-71.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LORRAN VINICIUS COTTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial -- o advogado do apelante fará sustentação oral (ID 46089239). Intime-se. Brasília-DF, 26 de abril de 2023. Desembargador JAIR SOARES